Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-58.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2o, II, DO CP). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. TEMOR DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo em concurso de agentes). A defesa busca a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP), sob o argumento de que a grave ameaça não foi comprovada, visto que a arma não foi apreendida e o réu alegou tratar-se de um simulacro. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, e o abrandamento do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização de um objeto percebido pela vítima como arma de fogo, ainda que seja um simulacro não apreendido, é suficiente para configurar a elementar da "grave ameaça" do crime de roubo, ou se impõe a desclassificação para furto; (ii) examinar se a prática do crime em via pública, à luz do dia, e contra vítima do sexo feminino, são fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base pela culpabilidade; verificar a adequação do regime inicial estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão desclassificatória não merece prosperar. O conjunto probatório é robusto quanto à configuração da grave ameaça. A vítima foi categórica ao afirmar que foi abordada por dois indivíduos, um deles exibindo um objeto que pareceu real, o que lhe causou medo efetivo e paralisou sua capacidade de resistência. Ademais, o próprio apelante confessou a participação no roubo, admitindo o uso do objeto (alegadamente um simulacro) para intimidar a vítima e garantir a subtração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o emprego de simulacro de arma de fogo, quando suficiente para intimidar a vítima, caracteriza plenamente a grave ameaça e, por conseguinte, o crime de roubo. A ausência de apreensão do artefato é irrelevante para a configuração do tipo penal basilar (art. 157, caput, do CP).
4. Quanto à dosimetria, os fundamentos utilizados na sentença para negativar a culpabilidade não se mostram idôneos. A prática do crime "em plena luz do dia" e "em via pblica de grande movimento" são circunstâncias comuns a crimes patrimoniais urbanos e não refletem, isoladamente, maior reprovabilidade. Da mesma forma, a menção genérica à "audácia" do agente e ao fato de a vítima ser do sexo feminino, sem a demonstração de uma vulnerabilidade concreta que tenha sido explorada, não autoriza a exasperação da pena-base.
5. O regime inicial semiaberto é mantido, nos exatos termos do art. 33, § 2o, 'b', do CP, por se tratar de réu primário com pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade, readequando a pena-base ao mínimo legal, sem, contudo, alteração da pena definitiva ou do regime de cumprimento.
Tese de julgamento:
"O emprego de simulacro de arma de fogo, quando suficiente para intimidar a vítima e subtrair-lhe a capacidade de resistência, configura plenamente a elementar da grave ameaça e obsta a desclassificação do roubo para furto, sendo irrelevante a não apreensão do artefato; contudo, fundamentos genéricos, como a prática do crime em via pública ou à luz do dia, ou a mera condição de vítima mulher sem demonstração de vulnerabilidade concreta explorada, não são idôneos para exasperar a pena-base pela culpabilidade, ao passo que, aplicada pena em concreto superior a 4 e inferior a 8 anos a acusado primário, impõe-se o regime inicial semiaberto".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), arts. 33, § 2o, 'b' , 59 , 155, § 4o, IV , e 157, caput , § 2o, II; Código de Processo Penal (CPP), art. 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.994.182/RJ (Tema 1.171); Acórdão 2057129, 0702384-83.2025.8.07.0021, TJDFT; Súmula 231/STJ; Acórdão 1810198, 0704499-10.2020.8.07.0003, TJDFT.